Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701527-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. B. D. S. S. REPRESENTANTE: I. B. D. S. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por I.B.D.S.S., representada por sua genitora Carla Rodrigues Barros, interposto em face da sentença proferida pela Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 15616396) que, nos autos da ação intitulada “Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência”, julgou improcedente o pedido constante na inicial, consistente na determinação para que o Distrito Federal, ora apelado, efetuasse a matrícula da parte autora, ora, recorrente em escola de tempo integral próxima à residência/trabalho de sua representante legal ou que arque com os custos em instituição de ensino particular. Compulsando os autos, observo que o presente recurso foi distribuído aleatoriamente para esta Relatora. Contudo, foi interposto previamente um Agravo de Instrumento (AGI no. 0704564-14.2020.8.07.0000), que foi distribuído ao eminente Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, da egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça, fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao eminente Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, da egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora